Tribunal: TJSP
Processo: 1007962-96.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública – Indenização por dano moral difuso – Uso indevido de vaga de estacionamento destinada à deficiente físico ou idoso – Legitimidade ativa do Ministério Público – Interesse de agir presente apenas em parte, considerada a adequação da via eleita e a tutela, em tese, de interesses de idosos e de portadores de deficiência – Conduta isolada e individual, contudo, sem

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública – Indenização por dano moral difuso – Uso indevido de vaga de estacionamento destinada à deficiente físico ou idoso – Legitimidade ativa do Ministério Público – Interesse de agir presente apenas em parte, considerada a adequação da via eleita e a tutela, em tese, de interesses de idosos e de portadores de deficiência – Conduta isolada e individual, contudo, sem repercussões na ordem coletiva, verificada, de plano, pelo teor da demanda – Ausência, nesse ponto, de requisito específico e necessário da ação de indenização por dano difuso – Quadro próprio de ampliação exagerada do instituto em foco, a desaguar na vala residual de falta de interesse processual, por inutilidade, constatada aprioristicamente (ante a demanda posta em juízo), da prestação jurisdicional – Sentença reformada para a improcedência da demanda. RECURSO PROVIDO.